Tribunal: TJMT
Processo: 0016058-41.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016058-41.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERECIO EDUARDO DELVALLE - CPF: 437.615.501-20 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0016058-41.2013.8.11.0002

Apelante
: Terecio Eduardo Delvalle

Apelado
: Banco Cetelem S.A., Banco Safra S.A., Banco Semear S.A.

4a Vara da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - LEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE DATAS - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa.

É de se reconhecer a ilegitimidade passiva do banco se quitados e extintos os contratos anteriores.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0016058-41.2013.8.11.0002

Apelante
: Terecio Eduardo Delvalle

Apelado
: Banco Cetelem S.A., Banco Safra S.A., Banco Semear S.A.

4a Vara da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Terecio Eduardo Delvalle.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Nulidade Contratual, Reparação por Danos Morais, Exibição de Documentos e Pedido de Depósito, que move o apelante em desfavor dos apelados.

Sentença
:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Safra S.A.
e do
Banco Semear S.A.
e
julgou extinto
o processo com relação a estes requeridos, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, bem como
julgou improcedente
a ação com relação ao requerido
Banco Cetelem S.A.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 30306611): sustenta a legitimidade passiva dos requeridos
Banco Safra S.A.
e
Banco Semear S.A.
, em razão do litisconsórcio passivo necessário e do dever solidário de indenização por danos morais. Afirma que os efeitos da sentença atingem as demais rés, porquanto, reconhecida a fraude pela sentença, a quitação dos contratos de empréstimo passa a ter se lastreado em documento ilícito.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, pela necessidade de realização da prova pericial que consiste em exame grafotécnico na assinatura. Alega a falsidade do contrato e a impossibilidade de existência de relação jurídica com base em documento falso, de modo que defende restar demonstrada a pertinência da prova pericial requerida para realização de exame grafotécnico da assinatura do contrato.

Alega que o contrato colacionado pelo
Banco Cetelem (BGN)
não pode ser considerado equivalente, porquanto não leva em consideração as assinaturas e a falta delas na parte do contrato em que trata justamente dos valores e prazos das prestações.

Assevera que lhe fora informado, no momento da contratação, que o contrato deveria ser quitado até o ano de 2013, momento em que descobriu que os descontos em sua folha de pagamento ocorreriam até o ano de 2016, em razão de fraude.

Afirma que ocorreu novação fraudulenta da dívida, que postergou o fim do pagamento para 25.01.2016 e manteve o mesmo valor das parcelas, de R$ 764,80, o que lhe causou prejuízo de R$ 25.174,72.

Requer a restituição em dobro do valor de R$ 25.147,72, em razão da má-fé da instituição bancária, bem como aduz pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação ou, alternativamente, a determinação de realização de prova pericial.

Contrarrazões
do
Banco Cetelem S.A.
(Id. 30306621) e do
Banco Semear S.A.
(Id. 30306624) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020